Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E, POR CONSEGUINTE, DE DÉBITO. PLATAFORMA SERASA “LIMPANOME”. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos em nome do autor e condená-la em danos morais no valor de R$5.000,00 em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

IV. A controvérsia dos autos versa sobre a existência de contrato entre as partes e, em casos tais, a prova de sua existência incumbe a quem a alega, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). O autor alega que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pela recorrente com fundamento em contrato que não celebrou. Logo, caberia à recorrente comprovar o vínculo contratual e os termos da contratação, ônus que não se desincumbiu nos moldes do art. 373, II, do CPC. Dessa forma, deve ser declarada a inexistência de débito relativo ao contrato n. 142104928 no valor consignado em sentença.

V. No que pertine ao dano moral, na espécie, não ficou comprovado que o nome da parte autora foi negativado perante a SERASA ou outro cadastro restritivo. O documento colacionado como comprovante de negativação corresponde a consulta ao serviço "SerasaLimpaNome", o qual consiste em plataforma para negociação de dívidas mediante desconto e não se caracteriza como cadastro de restrição ao crédito. Portanto, deve ser afastada a condenação da recorrente no pagamento de indenização por dano moral. Precedente: (Acórdão 1618582, 07106577120228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.)

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.